Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-36.2023.8.11.0102
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000016-36.2023.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVID DE SOUSA DOS SANTOS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARI LUCI GONCALVES - CPF: 024.317.841-77 (ASSISTENTE), ALINE CRISTINA WELTER - CPF: 069.424.929-73 (ASSISTENTE), CARLOS AUGUSTO BERNARDINO SIMONETTI - CPF: 007.439.591-24 (ASSISTENTE), IGOR MICHELETTI SCATAMBULI - CPF: 051.327.861-38 (ASSISTENTE), JOEL DA LUZ SANTANA - CPF: 027.054.631-60 (ASSISTENTE), JOSE LUIS CRISTALDO - CPF: 017.406.561-21 (ASSISTENTE), L. G. M. - CPF: 097.012.791-07 (ASSISTENTE), MARIO SERGIO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 032.518.541-78 (ASSISTENTE), MATEUS INCHOTR - CPF: 082.122.719-00 (ASSISTENTE), RAILSON BRITO DOS SANTOS - CPF: 856.876.771-00 (ASSISTENTE), ALINOR ROSA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE MEIO CRUEL] - PRONÚNCIA - LEGITIMA DEFESA E QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU AFASTAMENTO DAS
QUALIFICADORAS -
DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO DO RECORRENTE - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL -
CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - LEGITIMA DEFESA - INAPLICABILIDADE - MOTIVO FÚTIL - DISCUSSÃO DE IRRELEVANTE IMPORTÂNCIA - QUALIFICADORA
NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MEIO CRUEL - QUANTIDADE DE GOLPES - INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR VONTADE DE CAUSAR SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO A VÍTIMA - QUALIFICADORA AFASTADA

RECONHECIMENTO - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS -
ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - JULGADOS DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL.

“A caracterização da excludente de ilicitude de legítima defesa pressupõe ‘a presença de todos seus elementos, dentre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la’ (TJMT, Ap no 31408/2018), o que não ficou demonstrado de forma inequívoca.”
(TJMT, RSE, NU 0001199-65.2011.8.11.0042)

“As qualificadoras somente podem ser afastadas em crimes da competência do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedentes, pois, não se admite impedir o conhecimento e decisão do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sobre questão controvertida sobre os fatos narrados na denúncia, principalmente se originada de desentendimento anterior ao crime, se houver indícios de que a desinteligência iniciou-se por motivo de somenos importância.”
(TJMT, RSE no 137979/2017)

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

A caracterização do meio cruel pressupõe que o agente efetue
“o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime”
. Em outras palavras, o que a define
“não é a violência da ação praticada com sanha e fúria, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido”
(MIRABETE. Julio Fabrini, Código Penal Interpretado, 5o ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

“O meio cruel, previsto no art. 121, § 2o, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva à efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios (in casu, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel.”
(TJMT, RSE no156630/2017)

Recurso provido parcialmente para afastar a qualificadora do meio cruel (CP, art. 121, § 2o, III), mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo fútil (CP, art. 121, § 2o, II).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 1000016-36.2023.8.11.0102 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE VERA

RECORRENTE(s):
DAVID DE SOUSA DOS SANTOS

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por DAVID DE SOUSA DOS SANTOS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos de ação penal (NU 1000016-36.2023.8.11.0102),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de meio cruel] - 121, § 2o, II e III, do CP- (ID 178387885).

O recorrente sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente. Em pleito subsidiário, afastadas as qualificadoras (ID 178387892).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VERA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 178387894).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 178387896).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RESE - Homicídio qualificado - art. 121 § 2°, II e III do CP – Pronúncia - Irresignação defensiva - Absolvição sumária - legítima defesa - alternativamente exclusão das qualificadoras - Impossibilidade - Indícios suficientes de autoria e comprovação da materialidade - Pronúncia - mero juízo de admissibilidade - Juiz natural o Tribunal do Juri - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 185364661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 1o/01/2023, por volta das 23hs, em vias públicas, na Avenida Brasil, em frente à Eletrônica Mega Center, neste município de Vera/MT, o denunciado DAVID DE SOUSA DOS SANTOS, com evidente animus necandi, por motivação fútil e por meio cruel, matou a vítima Alinor Rosa da Silva, vulgo ‘Cuiabano’, mediante diversos golpes de arma branca (faca de cozinha) em diversas regiões do corpo, causando lesões extensas, que levaram a vítima à morte. [...]

Ante o exposto, denuncio DAVID DE SOUSA DOS SANTOS como incurso no art. 121, § 2o, incisos II e III, do CP [...].
”
(Daniel Luiz dos Santos, promotora de Justiça – ID 178387812)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]In casu, a materialidade lastreia-se no Laudo Pericial n. 541.1.01.8985.2023.91599-A01, o qual se mostrou conclusivo no sentido de que o óbito da vítima se deu mediante instrumento pérfurocortante (ID. 118422938).

Por sua vez, os indícios suficientes de autoria exsurgem-se da prova indiciária (ID’s 107165944, 107165340, 107165338, 107165336, 107165335, 107165334, 107165945, 107165795, 107165958, 107165819, 107161805, 107165820, 107165980, 107165821, 107161806, 107165822) e do arcabouço probatório sob o crivo do contraditório (ID’s. 117254370 e 118269496).

Sob esse viés, o conjunto probatório demonstrou-se satisfatório à elucidação do contexto fático que permeou o caso sub examine, sobretudo no tocante à animosidade que o acusado possuía com a vítima.

Daí, porque, tanto a prova indiciária, quanto a prova jurisdicionalizada mostraram-se uníssonas no sentido de que, aparentemente, o acusado seria o autor do homicídio pormenorizado na denúncia, tal como admitiu perante a autoridade policial, não havendo portanto, impronunciar-se, tampouco absolver-se, sobretudo em razão do potencial exaurimento do iter criminis.

Por fim, no que se refere ao pedido de decote das qualificadoras, deve se ter em mente que respectiva exclusão na fase de pronúncia constitui-se medida de exceção, imposta apenas quando manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas as circunstâncias elementares, o que, in casu, não se verifica.

Ora, a fundamentação jurídica da qualificadora do motivo fútil consubstanciou-se na animosidade entre o acusado e a vítima.

Além disso, a qualificadora do meio cruel estribou-se na brutalidade exacerbada, sobretudo em razão da expressiva quantidade de golpes que foram desferidos contra a vítima. Feitas essas exortações, imperativa a pronúncia do acusado, nos moldes delineados pelo Órgão Ministerial, o que conduz à rejeição das teses defensivas.

Ante o exposto, PRONUNCIO o acusado, já qualificado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, § 2o, II e III, do Código Penal [...].”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito – ID 178387885)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Local de Crime no 541.1.01.8985.2023.91599-A01 (ID 178387879), Laudo Pericial no 541.2.21.8985.2023.119462-A01 (ID 178387883) e fotografias (ID 178387768), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Carlos Augusto Bernardino Simonetti, investigador de Polícia (ID 178387740 - fls. 23/24), Mario Sergio Neves de Oliveira, policial militar (ID 178387741 - 26/27), Jose Luiz Cristaldo, testemunha (ID 178387742 – fls. 28), Aline Cristina Welter, testemunha (ID 178387744 - fls. 32/33), Joel da Luz Santana, testemunha (ID 178387746 - fls. 37), o recorrente (ID 178387750 - fls. 47/48), e Leiziane Gonçalves Marçal, testemunha (ID 178387755 - fls. 55).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Carlos Augusto Bernardino Simonetti, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 178387857), Mario Sergio Neves de Oliveira, policial militar (Relatório de Mídias - ID 178387857), Leandro Aguiar Luz, testemunha (Relatório de Mídias - ID 178387857), Mateus Inchotr, testemunha (Relatório de Mídias - ID 178387857), Joel da Luz Santana, testemunha (Relatório de Mídias - ID 178387873), e do recorrente (Relatório de Mídias - ID 178387873).

Dito isso, vejamos.

As declarações de Carlos Augusto Bernardino Simonetti [investigador de Polícia]
,
em ambas as fases da persecução penal,
permitem concluir que o recorrente teria atingido a vítima
[
Alinor Rosa da Silva
] com golpes de faca, após se encontrarem e terem uma
“breve conversa”
, n
a Avenida Brasil, em frente à Eletrônica Mega Center
, em Vera/MT, no dia 1o.1.2023, por volta das 23h.

Os golpes de arma branca contra a vítima foram confessados pelo recorrente, nas fases investigativa e judicial, embora tenha alegado legítima defesa, sob assertiva de que o
Alinor Rosa da Silva [
vítima] teria o ameaçado de morte.

A ação do recorrente ao revidar a uma ameaça verbal enseja análise de
proporcionalidade d
os limites da legítima defesa pelo Tribuna do Juri.

A absolvição sumária somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude.

A respeito, leciona Edmilson Bonfim Mougenot:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4a Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).”
(Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A caracterização da excludente de ilicitude de legítima defesa pressupõe ‘a presença de todos seus elementos, dentre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la’ (TJMT, Ap no 31408/2018), o que não ficou demonstrado de forma inequívoca.”
(RSE, NU 0001199-65.2011.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal - 18.6.2019)

No tocante às qualificadoras, o
homicídio teria sido praticado pelo fato terem iniciado uma breve discussão, conforme declarações do investigador de Polícia [
Carlos Augusto Bernardino Simonetti] e do recorrente, na Delegacia de Polícia e em Juízo.

O recorrente apresentou duas narrativas distintas, visto que, na fase policial, asseverou ter sido ameaçado de morte pela vítima, ao passo que, em Juízo, afirma que a discussão entre ambos teria originado pelo fato da vítima lhe pedir dinheiro, a caracterizar
desentendimento de irrelavante importância.

Nessa hipótese,

admite-se o motivo fútil
, “cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”

(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

As qualificadoras somente podem ser afastadas,
“quando manifestamente improcedentes, pois, não se admite impedir o conhecimento e decisão do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sobre questão controvertida sobre os fatos narrados na denúncia, principalmente se originada de desentendimento anterior ao crime, se houver indícios de que a desinteligência iniciou-se por motivo de somenos importância”
(RSE no 137979/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 24.4.2018).

A propósito, este e. Tribunal aprovou o
Enunciado Criminal 2:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(
www.tjmt.jus.br
).

Assim sendo, a qualificadora [motivo futil] não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da pronúncia.

Noutro giro, o Juízo singular justificou a qualificadora do meio cruel na “
expressiva quantidade” -
14 (catorze) -
“de golpes que foram desferidos contra a vítima”
.

Ocorre que médico legista [Daniel Queiróz Lagares] concluiu que as lesões na região do pescoço - 10 (dez) -
“não foram críticas”
, ao passo que as abdominais - 2 (duas) -

“causaram intensa perda sanguínea em curto período de tempo alcançando o óbito em poucos segundos”
(Laudo Pericial no 541.1.01.8985.2023.91599-A01 – ID 178387875).

Note-se que os golpes fatais foram apenas 2 (dois) e conduziram a morte rápida, de modo que não demonstram, por isso sós, a intenção do recorrente de causar desnecessário sofrimento físico ou psíquico à vítima [
Alinor Rosa da Silva
].

A caracterização do meio cruel pressupõe que o agente efetue
“o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime”
. Em outras palavras, o que a define
“não é a violência da ação praticada com sanha e fúria, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido”
(MIRABETE. Julio Fabrini, Código Penal Interpretado, 5o ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O meio cruel, previsto no art. 121, § 2o, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva à efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios (in casu, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel. [...]”
. (RSE no156630/2017 - Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal – 9.5.2018)

Assim sendo, afasta-se a qualificadora de emprego de meio cruel da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do meio cruel (CP, art. 121, § 2o, III), mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo fútil (CP, art. 121, § 2o, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023